Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-61.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Perícia médica judicial que confirmou o quadro incapacitante – Procedência mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Perícia médica judicial que confirmou o quadro incapacitante – Procedência mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Art. 85, § 4o, II do CPC/2015.

SUCUMBÊNCIA DO INSS – Ação acidentária – Custas processuais – Isenção – Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.